Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-31.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707453-31.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WALLAS DA SILVA SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (autora), contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em cláusula de alienação fiduciária ajuizada em desfavor de WALLAS DA SILVA SOUZA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ID 44521254). No entender do d. Magistrado, a ausência de efetiva cooperação da parte requerente para a localização do veículo ou do pedido de conversão da demanda em ação de execução autoriza a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O d. Juízo chamou a atenção para o fato de que sequer houve manifestação quanto às custas intermediárias, necessárias para a expedição dos mandados de busca e apreensão (ID 44521251 e 44521253). Ocorre que, nas razões recursais (ID 44521257), a parte autora discorre sobre o princípio da instrumentalidade das formas, defendendo, genericamente, que “A extinção do processo só pode ocorrer quando o defeito detectado pelo magistrado for insuperável, o que definitivamente não é o caso em tela. Com efeito, os defeitos detectados no presente feito podem ser sanados, não se tratando de prazo peremptório.” – ID 44521257 – Pág. 10. Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório e ao da não surpresa, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da eventual preliminar de violação do princípio da dialeticidade, a ser suscitada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 25 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator